Tribunal: STF
Processo: RE 120925
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-21
Data de publicação: 1990-08-21

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. OPÇÃO PELO FGTS DE ACORDO COM LEI ESTADUAL.
APOSENTADORIA PELOS COFRES PUBLICOS.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PERSISTENCIA DO VINCULO ESTATUTARIO DE
SERVIDORES QUE CONSOANTE A LEI N. 6.370/72, DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, OPTARAM PELO FGTS, SALARIOS E CONSECTARIOS LEGAIS, E DEU
PELA INEXISTÊNCIA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, AFIRMANDO SIM, MERA
SUCESSÃO DE FONTES PAGADORAS.
ASSENTADOS OS FATOS NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, CONSOANTE O DIREITO
LOCAL, NA EXTRAORDINÁRIA NÃO HÁ COMO DAR-LHES CONFIGURAÇÃO DIVERSA,
NEM COMO SUSTENTAR-SE DISSIDIO COM O ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO
PRETERITA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.